Tribunal: TJES
Processo: 5012070-06.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012070-06.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012070-06.2022.8.08.0030

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA
ajuizou a presente demanda em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
. Narra o autor, em síntese, que em 23.11.2022, teve seu fornecimento de energia suspenso em razão de débitos pretéritos, bem como por alegada não conformidade do padrão. Aduz que a requerida não o notificou com a antecedência prevista na Resolução nº 1.000/2021, acerca da desconformidade do padrão. Sustenta, ainda, a impossibilidade de o serviço essencial ser suspenso. Assim, requer o restabelecimento do fornecimento de energia, concessão de prazo para adequação do medidor e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 6469322), a requerida dispõe que, no dia 23.11.2022, prepostos da requerida constataram irregularidades no medidor do autor, quais sejam, estava com débitos pretéritos em aberto e o padrão estava com péssimas condições de uso (sem a tampa da caixa e com medidor exposto), pelo que, foi realizada a suspensão do serviço por motivos de segurança. Aduz, também, que foi solicitada a regularização no prazo de quinze dias. Por fim, requer a improcedência da demanda e, em sede de pedido contraposto, pleiteou a quitação dos débitos.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 6469340) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Em face do exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos iniciais, com espeque no art. 487, I do CPC pelo que, CONDENO a requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA a:

a) restabelecer o fornecimento de energia elétrica do autor, conforme decisão de ID n°19900069;

b) conceder prazo de, no mínimo, quinze dias, para o autor adequar/trocar seu padrão de energia, sem prejuízo de novo dano moral em caso de eventual suspensão do serviço sem que tenha concedido tal prazo ao requerente;

c) pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

JULGO EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, O PEDIDO CONTRAPOSTO.”

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 6469342) sustentando, em suma, que a interrupção do fornecimento de energia se deu em razão das irregularidades no medidor de energia, e dos débitos em aberto por parte do consumidor. Por fim, alega inexistência de dano moral. Pugna pela reforma da sentença de piso a fim de que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID.6469346), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Dito isso, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. No caso em tela, considerando-se a inversão do ônus da prova, decorrente da relação de consumo entre as partes, entendo que seria ônus da recorrente demonstrar que o medidor da unidade de consumo do recorrido apresentava risco, o que não ocorreu. Não há, inclusive, provas de que o consumidor foi informado acerca das eventuais irregularidades, dos alegados débitos existentes e da possibilidade de suspensão do serviço.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Desta feita, coaduno com o entendimento do juízo de piso, no sentido de que restou configurada a falha na prestação dos serviços, diante da suspensão indevida do fornecimento de energia, que se trata de serviço essencial, ao autor, ora recorrido.

Por conseguinte, entendo que restou configurado o dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Quanto ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)